Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo os depoimentos da vítima seguros, coerentes e corroborados pelos depoimentos de testemunhas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, pode ser praticado por toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. 3.1. Com efeito, prevalece no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça e o tipo penal imputado ao acusado (art. 217-A do Código Penal), por outro lado, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítimas menores de 14 anos de idade.
4. No caso em exame, ausente no Laudo Psiquiátrico o registro do grau de comprometimento da cognição do acusado, que não se revelou próxima a de um agente inimputável, mantém-se a fração de redução mínima de 1/3 na terceira fase da dosimetria pelo reconhecimento da semi-imputabildade.
5. Plenamente justificável a eleição do regime inicial fechado para o réu que, ainda que não reincidente e condenado a pena inferior a 8 anos, ostenta diversas condenações a título de maus antecedentes, porquanto conforme disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
6. A fixação da medida de segurança não deve se basear na gravidade do delito, mas na periculosidade do agente, cabendo ao magistrado optar pelo tratamento mais apropriado, independentemente de o crime ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo o tratamento ambulatorial medida insuficiente para o tratamento do réu, impõe-se a manutenção da internação hospitalar.
7. Recurso conhecido e desprovido.